Tribunal: TJDFT
Processo: 0032678-89.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0032678-89.2006.8.07.0001 APELANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DASINDUSTRIAS DA ALIMENTACAO DESPACHO Diante das manifestações das partes nas petições de ids. 18538259 e 18572982, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de id. 18389028, por meio do qual foi determinada a complementação do preparo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo para o juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008